Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que a apelação cível interposta pela Ré SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S. não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, mas apenas da guia de pagamento. Intime-se, portanto, a Ré/Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC/15. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator